Tribunal: TJSP
Processo: 0010297-66.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO.

Rescisória pela absolvição do peticionário, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Descabimento.

Revisão. Finalidade processual. Sem embargo do argumentado, é vedado o uso da revisão como nova instância recursal. Incongruência dos pleitos com o instituto, aqui usado, de forma geral, visando ao reexame de provas e

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO.

Rescisória pela absolvição do peticionário, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Descabimento.

Revisão. Finalidade processual. Sem embargo do argumentado, é vedado o uso da revisão como nova instância recursal. Incongruência dos pleitos com o instituto, aqui usado, de forma geral, visando ao reexame de provas e teses jurídicas. Inocorrência de erro judiciário nos moldes do art. 621 do CPP. Regular processamento em prestígio à garantia de acesso à Justiça. Teor da revisão. Tráfico de drogas e receptação. Contumélia ligada ao mérito, não cabendo utilizar-se a via rescisória para debate em hermenêutica. Condenação que ora se mantém na integralidade.

Improcedente.